Tribunal: TJDFT
Processo: 0734123-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. IPVA. Responsabilidade tributária solidária. Credor fiduciário. Alienação fiduciária em garantia. Legitimidade passiva. Prescrição. Título executivo. Constitucionalidade da lei distrital. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em embargos à execução fiscal ajuizada para cobrança de IPVA, tendo como embargante instituição financeira apontada como responsável solidária pelo pagamento do tributo, na qualidade de credora fiduciária do veículo automotor objeto da cobrança. Sustenta-se, em síntese, a ilegitimidade passiva, a ocorrência de prescrição, a inconstitucionalidade da norma distrital que impõe responsabilidade ao credor fiduciário e a nulidade do título executivo (CDA).
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o credor fiduciário possui legitimidade passiva em execução fiscal de IPVA; (ii) verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário; (iii) determinar a constitucionalidade da norma distrital que atribui responsabilidade solidária ao credor fiduciário; e (iv) examinar a higidez da Certidão de Dívida Ativa como título executivo, diante da alegação de ausência de certeza e liquidez.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, segundo a qual a análise deve considerar as afirmações constantes na petição inicial, sendo afastada apenas quando, de plano, for possível concluir pela impossibilidade de desenvolvimento válido do processo em face do réu indicado.
4. A alegação de prescrição foi afastada em decisão colegiada anterior proferida em agravo de instrumento, com trânsito em julgado, operando-se a preclusão consumativa e impedindo sua rediscussão nesta sede de apelação, conforme os arts. 507 e 508 do CPC e jurisprudência do STJ.
5. A responsabilidade tributária do credor fiduciário é expressamente prevista no art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei Distrital n. 7.431/85, em razão da sua condição de proprietário com domínio resolúvel e possuidor indireto do bem, o que atrai a incidência do art. 124, II, do Código Tributário Nacional.
6. A Lei Distrital n. 7.431/85, que institui o IPVA, está dentro do escopo da competência atribuída pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional, não havendo inconstitucionalidade.
7. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme o art. 204 do CTN. A parte embargante não produziu prova inequívoca capaz de elidir tal presunção, tampouco demonstrou ter cessado sua condição de proprietária indireta à época do fato gerador.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 146, III, “a”; 155, III; CTN, arts. 124, II; 174 e 204; CPC, arts. 240, § 3o; 507 e 508; Lei Distrital n. 7.431/85, art. 1o; Decreto-lei n. 911/1969, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/11/2014; STJ, AgInt no AREsp 1.763.555/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/09/2022; TJDFT, Acórdão 1870076, APC 0748142-42.2021.8.07.0016, 8a Turma Cível, j. 28/05/2024; TJDFT, Acórdão 1799864, APC 0729566-98.2021.8.07.0016, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023.